Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1004987-84.2020.8.11.0000
Recorrente : LEONILDA CARMEM LONGHI e outros
Recorrido : BRADESCO SEGUROS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEONILDA CARMEM LONGHI e outros, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 45278462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de cópia do contrato ou da escritura do imóvel não afastam a legitimidade da autora, ora agravante, em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção.
Não se observa nenhum óbice para que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel, ainda mais que os reputa visíveis e na iminência de provocar o desmoronamento do imóvel, ainda que não tenha sido realizada a perícia técnica.
Em que pese ser aplicável o CDC - Código de Defesa do Consumidor - aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.” (N.U. 1004987-84.2020.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 48535991).
Alega violação aos artigos 2o e 3o do CDC, 1.022, inciso II, do CPC e 6o, da LINDB, ao argumento de que o acórdão é “omissão, tendo em vista, que, inobstante a data de celebração do contrato, este possui natureza sucessiva/trato sucessivo, ou seja, se protrai no tempo”, bem como porque “o entendimento do STJ é de que o CDC somente é afastado se colidentes as regras jurídicas”.
Em seguida, menciona que “estando vigente o parcelamento objeto do contrato de financiamento habitacional, as garantias conferidas aos consumidores devem ter aplicação geral e imediata, considerado que o Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de ordem pública e de interesse social”, haja vista que a aplicação da lei consumerista “é imperiosa, pois as situações jurídicas estabelecidas em tal contrato restaram atingidas, na medida em que não estavam integralmente consolidadas no tempo, bem como porque os efeitos da relação ainda estavam em execução após a entrada em vigor da legislação consumerista”.
Adiante, aduz que “o fato de o contrato possuir caráter público (vinculação ao FCVS), não é suficiente para se afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor”, justificando que “deve-se ater à peculiaridade do caso concreto: contrato de mútuo, celebrado em 25 (vinte e cinco) anos e ação de cobertura securitária (Mutuários vs. Seguradora)”.
Ainda, pontua que “a relação existente entre os Segurados e as Seguradoras é regulamentada pela Apólice Única do Seguro Habitacional (RD BNH N.o 18/77), devidamente juntada ao processo pela Insurgente, que teve vigência em todo território nacional no período de 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995. Por sua vez, a relação jurídica existente entre o Agente Financeiro (CEHOP/SE) e os mutuários é regulamentada pelo contrato de mútuo habitacional vinculado ao SFH” arguindo que “no caso concreto, a ação é fundamentada no seguro habitacional adquirido compulsoriamente com o contrato de financiamento dos imóveis, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH. Logo, o objeto da ação é o referido seguro, ou seja, não se está discutindo quaisquer cláusulas do contrato de financiamento”.
Ao final, pugna para que “seja determinada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de trato sucessivo/natureza sucessiva que tenham sido originados antes do advento da legislação, pois estes se renovam a cada prestação, estando vigentes após a vigência da respectiva Lei, e aqueles que possuam cobertura do FCVS, pois o caráter público não tem o condão de afastar a aplicação do CDC, porque a ação se trata de cobertura securitária por vícios construtivos, isto é, a relação discutida é entre Segurado e Seguradora, e porque o CDC é afastado somente quando é incompatível com as regras do FCVS, o que não ocorreu no caso em tela, pois a inversão do ônus da prova não colide com as regras próprias do fundo, ficando o encargo da análise dos requisitos da inversão (verossimilhança e hipossuficiência) ao Tribunal Recorrido”.
Recurso tempestivo (id 52754954).
Contrarrazões (id 55251456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da aparente omissão do julgado
Infere-se dos autos que a controvérsia reside no provimento parcial do agravo de instrumento “para afastar a determinação para que a agravante colacione cópia do contrato de modo a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, porém a concessão da pretendida inversão do ônus da prova fica condicionada à demonstração de que o contrato da agravante, ou do mutuário ao qual sucedeu, foi firmado após a entrada em vigor do CDC e que não tem cobertura do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial. Resta mantida a determinação para que a agravante indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel. Retifique-se a autuação para constar no polo ativo apenas LEONILDA CARMEN LONGHI”.
Por sua vez, a parte recorrente ampara sua irresignação na violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o órgão é “omisso, tendo em vista, que, inobstante a data de celebração do contrato, este possui natureza sucessiva/trato sucessivo, ou seja, se protrai no tempo”, bem como porque “o entendimento do STJ é de que o CDC somente é afastado se colidentes as regras jurídicas”.
Ressalta, também, que “estando vigente o parcelamento objeto do contrato de financiamento habitacional, as garantias conferidas aos consumidores devem ter aplicação geral e imediata, considerado que o Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de ordem pública e de interesse social”, haja vista que a aplicação da lei consumerista “é imperiosa, pois as situações jurídicas estabelecidas em tal contrato restaram atingidas, na medida em que não estavam integralmente consolidadas no tempo, bem como porque os efeitos da relação ainda estavam em execução após a entrada em vigor da legislação consumerista”.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a natureza sucessiva do contrato de financiamento habitacional para aplicação das regras prescritas na legislação consumerista, conforme devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Em interpretação conjunta do Art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII